Tribunal: TJMT
Processo: 1033609-45.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033609-45.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cooperativa, Indenização por Dano Moral, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO DE AZEVEDO WATZEL - CPF: 000.845.251-26 (APELANTE), JOSE MARTINHO SANTOS DA SILVA FILHO - CPF: 004.971.031-17 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E COOPERATIVISTA. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA MÉDICA. RATEIO DE PERDAS. EX-COOPERADO. RESPONSABILIDADE. CAPITAL SOCIAL. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade e nulidade de rateio de perdas, restituição de capital social integralizado e indenização por danos morais ajuizada por
ex-cooperado
contra a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as perdas apuradas no balanço de 2022 correspondem exclusivamente ao exercício financeiro do referido ano ou se incluem provisões de exercícios anteriores; (
ii
) estabelecer se o autor, tendo se desligado da cooperativa em outubro de 2022, deveria ser incluído no rateio das perdas aprovado em 2023; (
iii
) verificar se o capital social integralizado pode ser utilizado para compensar o débito decorrente do rateio; e (
iv
) analisar se há fundamento para a concessão de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O balanço contábil aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, após auditoria independente e aprovação pelo Conselho Fiscal, goza de presunção de legitimidade e regularidade, não havendo nos autos elementos probatórios suficientes para afastar tal presunção.

A responsabilidade do associado perante a cooperativa perdura até a aprovação das contas do exercício em que se deu o desligamento, conforme previsto no artigo 36 da Lei nº 5.764/1971 e no artigo 18, §6º, do Estatuto Social da cooperativa.

Na sociedade cooperativa, mesmo de responsabilidade limitada, o rateio interno das perdas entre os cooperados deve observar a proporcionalidade com a participação nas operações sociais, não se limitando ao valor do capital social integralizado.

A venda de ativos da cooperativa realizada após o desligamento do cooperado não modifica sua responsabilidade pelo rateio das perdas apuradas no exercício em que ainda integrava o quadro social.

É legítima a compensação entre o capital social a ser restituído e o débito decorrente do rateio das perdas, com fundamento nos artigos 368 e seguintes do Código Civil e no artigo 18, §5º, do Estatuto Social da cooperativa.

A cobrança de débito legítimo, amparada na Lei nº 5.764/1971 e no Estatuto Social da cooperativa, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O
ex-cooperado
responde pelo rateio das perdas apuradas no balanço do exercício em que se deu seu desligamento, independentemente da data em que ocorreu a deliberação assemblear.

É legítima a compensação entre o capital social a ser restituído ao
ex-cooperado
e o débito decorrente do rateio das perdas, especialmente quando a restituição imediata possa comprometer a estabilidade econômico-financeira da cooperativa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃ
O CÍVEL Nº
1033609-45.2023.8.11.0041

GUSTAVO DE AZEVEDO WATZEL X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Gustavo de Azevedo
Watzel
com o fito de reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexigibilidade e nulidade de rateio de perdas, restituição de capital social integralizado e indenização por danos morais ajuizada em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico. Ainda, condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença por julgamento
citra petita
e cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, insiste que o balanço de 2022 incluiu indevidamente provisões de exercícios anteriores, conforme evidenciado na própria ata da AGE de 27/06/2023, onde o auditor líder e o superintendente administrativo e financeiro da cooperativa teriam admitido que os R$ 400 milhões não se referiam exclusivamente ao exercício de 2022, mas incluíam ajustes acumulados de anos anteriores.

Menciona ainda laudo pericial produzido pela Polícia Federal em processo criminal (Laudo nº 983/2025 – SETEC/SR/PF/MT), que teria confirmado o reconhecimento de ajustes represados de exercícios anteriores.

Argumenta também que, mesmo que se considere devida a cobrança, sua responsabilidade deveria ser limitada ao valor do capital social integralizado, conforme previsto no §1º do art. 1.095 do Código Civil.

Sustenta que a venda de ativos da cooperativa realizada em 2024, incluindo a unidade de oncologia, deveria ter resultado na redução proporcional do valor cobrado a título de rateio.

Reitera o pedido de indenização por danos morais, alegando que a cobrança indevida lhe causou angústia, frustração e estresse constante.

Em contrarrazões, a Unimed Cuiabá defende a regularidade da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (SENTENÇA
CITRA PETITA
)

Eminentes
Pares:

O apelante sustenta que a sentença seria nula por
não ter enfrentado todos os argumentos, documentos e pedidos deduzidos na petição inicial, especialmente quanto à inclusão de ajustes de exercícios anteriores no balanço de 2022 e à venda de ativos da cooperativa ocorrida em 2024.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise detida dos autos, verifico que a sentença abordou expressamente todos os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora (ID
352981917
), quais sejam: (i) se as perdas apuradas no balanço de 2022 correspondem exclusivamente ao exercício financeiro do referido ano ou se incluem provisões de exercícios anteriores; (
ii
) se o autor, ao se desligar da cooperativa, deveria ser incluído no rateio das perdas aprovadas em 2023; (
iii
) se o capital social pode ser utilizado para compensar obrigações financeiras decorrentes do rateio de perdas; e (
iv
) se há fundamento legal e fático para justificar a concessão da indenização por danos morais.

O magistrado analisou os documentos juntados por ambas as partes, as disposições estatutárias aplicáveis à cooperativa médica e os registros contábeis relativos ao exercício de 2022, construindo sua conclusão a partir de uma apreciação sistemática do material probatório. O fato de ter chegado
a
conclusão diversa daquela pretendida pelo apelante não caracteriza omissão ou julgamento
citra petita.

Quanto à alegada omissão referente à venda de ativos da cooperativa realizada em 2024, observo que tal circunstância não integrava o objeto original da demanda, tampouco foi incluída entre os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora. Trata-se de fato superveniente que, embora possa ter relevância para a situação atual da cooperativa, não possui o condão de modificar a responsabilidade do apelante pelo rateio das perdas apuradas no exercício de 2022, período em que ainda integrava o quadro social.

Ademais, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
.

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar de nulidade por julgamento
citra petita
.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil e atuarial, que seria necessária para verificar se o balanço de 2022 incluiu indevidamente provisões de exercícios anteriores.

Igualmente, a
preliminar não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, parágrafo único, estabelece que "
o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
". Complementarmente, o artigo 464, §1º, inciso I, prevê que "
o juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de c
onhecimento especial de técnico
".

No caso, o magistrado de
origem
fundamentou adequadamente o indeferimento da prova pericial, considerando que os
documentos já constantes nos autos eram suficientes para a análise da controvérsia. De fato, o conjunto probatório incluía o balanço contábil do exercício de 2022, auditado por empresa independente, aprovado pelo Conselho Fiscal e pela Assembleia Geral Extraordinária, além da ata da referida assembleia, que registrou minuciosamente os debates e esclarecimentos técnicos prestados.

Ressalte-se que o juiz é o destinatário das provas e possui ampla liberdade na sua apreciação, conforme o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371 do CPC. Não há obrigatoriedade de deferimento de todas as provas requeridas pelas partes, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência e necessidade para a formação de seu convencimento.

Ademais, a mera discordância quanto ao resultado da demanda não caracteriza cerceamento de defesa. O apelante teve ampla oportunidade de manifestação nos autos e de produção das provas que entendeu necessárias, dentro dos limites da pertinência e relevância avaliados pelo juízo.

Por fim, cumpre destacar que eventuais declarações constantes da ata da AGE ou do laudo pericial produzido em processo criminal, mencionados pelo apelante, foram devidamente considerados pelo magistrado dentro do contexto probatório global, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial específica.

Ante o exposto,
REJEITO
a
preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que o
apelante ingressou no quadro de cooperados da Unimed Cuiabá em 14/06/2017 e solicitou seu desligamento em 31/10/2022, tendo integralizado capital social no valor de R$ 112.969,35. Em 27/06/2023, a Assembleia Geral Extraordinária da cooperativa aprovou o balanço de 2022, que apontou prejuízo de R$ 400.734.820,00, e deliberou pelo rateio das perdas entre os cooperados, cabendo ao apelante o valor de R$ 197.140,32.

A controvérsia
está em saber se
as perdas apuradas no balanço de 2022 correspondem exclusivamente ao exercício financeiro do referido ano ou se incluem provisões de exercícios anteriores
, bem como se
o apelante, tendo se desligado da cooperativa em outubro de 2022, deveria ser incluído no rateio das perdas aprovado em 2023
, além de saber se
o capital social integralizado pode ser utilizado para compensar o débito decorrente do rateio e se há fundamento para a concessão de inde
nização por danos morais.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O apelante sustenta, em síntese, que o balanço de 2022 incluiu indevidamente provisões e ajustes de exercícios anteriores, que sua responsabilidade deveria ser limitada ao valor do capital social integralizado, que a venda de ativos da cooperativa em 2024 deveria ter resultado na redução proporcional do valor cobrado, e que a cobrança indevida lhe causou danos morais.

Após análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

A Unimed Cuiabá, como sociedade cooperativa, é regida pela Lei nº 5.764/1971, pelo Código Civil e por seu Estatuto Social. O artigo 89 da Lei nº 5.764/1971 estabelece expressamente que "os
prejuízos verificados no decorrer do exercício serão cobertos com recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se insuficiente este, mediante rateio, entre os associados, na razão direta dos serviços usufruídos
".

No mesmo sentido, o Estatuto Social da cooperativa prevê, em seu artigo 99, parágrafo único, que se o Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir as perdas, o saldo será coberto pelos cooperados, mediante rateio, na proporção direta das operações realizadas pelo cooperado.

Quanto à alegação de que o balanço de 2022 incluiu indevidamente provisões de exercícios anteriores, não há nos autos elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade e regularidade do balanço contábil aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária, órgão máximo da
cooperativa, após auditoria realizada por empresa independente (PP&C Auditores Independentes) e aprovação pelo Conselho Fiscal.

O apelante fundamenta sua alegação em trechos isolados da ata da AGE de 27/06/2023, onde o auditor líder e o superintendente administrativo e financeiro teriam mencionado que o prejuízo de R$ 400 milhões não seria exclusivamente de 2022, mas incluiria ajustes acumulados.

Contudo, tais declarações, quando contextualizadas, não comprovam irregularidade contábil, mas sim a necessidade de reconhecimento, no exercício de 2022, de obrigações e contingências que não haviam sido adequadamente contabilizadas em exercícios anteriores, o que é prática contábil regular quando identificadas inconsistências.

O laudo pericial produzido pela Polícia Federal em processo criminal, mencionado pelo apelante, não possui eficácia vinculante neste processo cível, além de ter sido elaborado com base em documentos selecionados por parte diversa e sem o contraditório necessário.

Ademais, mesmo que se considerasse tal documento, ele apenas confirma a existência de inconsistências contábeis em gestões anteriores, sem afastar a regularidade do balanço de 2022 aprovado pela assembleia.

No que tange à responsabilidade do apelante pelo rateio das perdas, o artigo 36 da Lei nº 5.764/1971 é claro ao estabelecer que "
a responsabilidade do associado perante terceiros, por compromissos da sociedade, perdura para os demitidos, eliminados ou excluídos até quando aprovadas as contas do exercício em que se deu o desligamento
".

No mesmo sentido, o artigo 18, §6º, do Estatuto Social da Unimed Cuiabá prevê que o associado demitido, eliminado ou excluído, perde a condição de cooperado na data do seu afastamento, exceto quanto ao resultado operacional até que sejam aprovadas, pela Assembleia Geral, as contas do exercício em que se deu o seu desligamento.

Assim, tendo o apelante se desligado da cooperativa em outubro de 2022, permanece responsável pelo rateio das perdas apuradas
no balanço daquele exercício, aprovado em junho de 2023, independentemente da data em que ocorreu a deliberação assemblear.

Quanto à alegação de que sua responsabilidade deveria ser limitada ao valor do capital social integralizado, com fundamento no §1º do art. 1.095 do Código Civil, não assiste razão ao apelante. O dispositivo legal estabelece que "
na sociedade cooperativa de responsabilidade limitada, o sócio responde somente pelo valor de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações
". A limitação refere-se à responsabilidade perante terceiros, não ao
rateio interno das perdas entre os cooperados, que deve observar a proporcionalidade com a participação nas operações sociais.

No caso em análise, o valor cobrado do apelant
e
foi calculado proporcionalmente à sua participação nas operações da cooperativa durante o exercício de 2022, em estrita observância ao princípio da proporcionalidade previsto na legislação cooperativista e no Estatuto Social.

No que concerne à venda de ativos da cooperativa em 2024, tal circunstância não tem o condão de modificar a responsabilidade do apelante pelo rateio das perdas apuradas no exercício de 2022.

A alienação de ativos integra o plano de ação aprovado pelos cooperados que permaneceram vinculados à cooperativa, voltado ao saneamento financeiro e à amortização do passivo remanescente.

Os recursos obtidos com essas alienações beneficiam exclusivamente os cooperados ativos que permaneceram responsáveis pela
recuperação financeira da cooperativa, não podendo favorecer
ex-cooperados
que já haviam se desligado antes da deliberação sobre o rateio de perdas.

Quanto à possibilidade de compensação entre o capital social a ser restituído e o débito decorrente do rateio das perdas, a sentença corretamente reconheceu sua viabilidade, com fundamento nos artigos 368 e seguintes do Código Civil.

Ademais, o artigo 18, §5º, do Estatuto Social da cooperativa prevê expressamente que "ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de cooperados, em número tal que as restituições das importâncias referidas no §2º possam ameaçar a estabilidade econômico-financeira da Cooperativa, esta poderá restituí-las mediante critérios que resguardem a sua continuidade".

Considerando a situação econômico-financeira da cooperativa, evidenciada pelo prejuízo apurado no balanço de 2022, e a existência de débito do apelante perante a cooperativa (rateio das perdas), mostra-se legítima a retenção do capital social integralizado até a quitação do débito ou até que a situação econômico-financeira da cooperativa permita sua restituição sem comprometer sua continuidade.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro a prática de ato ilícito por parte da cooperativa apelada, uma vez que a cobrança do rateio das perdas está amparada na Lei nº 5.764/1971 e no Estatuto Social da cooperativa. A mera cobrança de um débito legítimo, ainda que contestado pelo devedor, não configura dano moral, tratando-se de exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026